Tribunal: TJES
Processo: 5003441-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003441-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EXOTICAPERGAMINHO COUROS E PELES LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003441-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EXOTICAPERGAMINHO COUROS E PELES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME MACHADO COSTA - ES11285-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação reivindicatória movida em face da

BRAZIL PARCHMENT LTDA.
(nova denominação da EXOTICAPERGAMINHO COUROUS E PELES LTDA-ME), revogou a tutela antecipada anteriormente concedida (evento nº 1353159).

O agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1353000): 1) ingressou com ação petitória em face da agravada com pedido de tutela provisória para imediata desocupação do bem público; 2) concedida a tutela de urgência e certificado o cumprimento do mandado de desocupação, a agravada ofertou contestação sem refutar os requisitos da ação reivindicatória, alegando
“deter a posse do imóvel, ignorando, assim, que a permanência na propriedade pública gera mera detenção (Enunciado da Súmula nº 619 do STJ), independentemente das circunstâncias que levaram o ocupante à coisa”
(fl. 04); 3) o julgador de origem revogou a tutela de urgência
“por considerar que os documentos e argumentos trazidos pela agravada nos autos principais tornavam a desocupação prematura”
(fl. 05); 4) não foram especificados os elementos para formação do convencimento do julgador, sendo que os documentos colacionados à contestação já constavam dos autos e a inicial já trazia histórico pormenorizado e o contexto jurídico do caso, o que enseja a nulidade da decisão por falta de idônea fundamentação; 5) todos os requisitos para reivindicar a coisa pública estão cabalmente preenchidos, sendo que a própria agravada confessou que o bem é de propriedade do agravante, que está ocupando a coisa e que inexiste justo título que lhe qualifique como possuidora; 6) a agravada é mera detentora do bem público, devendo ser determinada desde logo a desocupação, por privar a sociedade capixaba de gozar o patrimônio público que deveria servir os anseios da comunidade.

Decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado no evento nº 1384187.

Desnecessidade de intervenção do Ministério Público Estadual manifestada no evento nº 1666064.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento nº 2011488, pelo desprovimento do recurso, assinalando, em suma, que: 1)
“
adquiriu os lotes 14 e 16 da SUPPIN, e o lote 15 da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, e dessa forma iniciou suas atividades no polo industrial há muito mais de duas décadas
”
(fl. 02); 2)
“a SUPPIN se obrigou legalmente a oferecer toda a infraestrutura básica do local, como, por exemplo esgoto (doméstico, energia elétrica para fins industriais - alta tensão, telefonia fixa - que naquele tempo era indispensável à atividade empresarial -, iluminação e pavimentação) entre outros”
, todavia,
“até a presente data a SUPPIN não providenciou sua parte na avença”
(fl. 02); 3)
“a se viu obrigada a realizar as referidas benfeitorias necessárias, às suas expensas, posto que o projeto havia sido aprovado pelo BANDES, com a referida localização (Distrito Industrial), tendo efetuado a transmissão e ligamento da linha de alta tensão, assim como linha de telefonia fixa e fossa séptica, repita-se, às suas expensas, para poder operar”
(fl. 02); 4)
“o lote 15, conforme LEI Nº 943/2002 (...), foi doado pelo Município de Piúma para a SUPPIN, evitando, assim, que a empresa tivesse um desgaste financeiro muito elevado, o que certamente iria abalar as suas finanças, podendo inclusive fechar, o que iria ocasionar prejuízos não somente para a Agravada, para a municipalidade e munícipes, com perda de postos de emprego e recolhimentos de tributos”
(fl. 03); 5) no
“ano de 2001 a Agravada ocupou o lote nº 12, almejando a expansão da empresa, demonstrando sua intenção em adquirir o mesmo, e como havia firmado contrato de compra e venda do lote 14 e 15 com a SUPPIN, porém, que o lote 15 seria doado pelo Município de Piúma, restou combinado entre as partes que a mesma verba seria transferida para a aquisição do lote 12”
(fl. 03);

6)
“o trâmite entre a municipalidade e a SUPPIN demorou demasiadamente, face à alteração dos gestores, tendo ocorrido somente durante o segundo semestre. Todavia, a SUPPIN acabou recebendo da municipalidade cerca de 7.000m2, e acabou cedendo somente o lote 15, ou seja, mais uma vez os órgãos públicos não cumpriram com o que era esperado e pleiteado”
(fl. 04); 7)
“em fevereiro de 2007, protocolizou solicitação junto à SUPPIN, fazendo um breve relato de todas as dificuldades que sofreu, como por exemplo: problemas de mercado, crise financeira, prejuízos etc., além, obviamente, das omissões da SUPPIN, tendo ainda solicitando QUE A SUPPIN REFIZESSE O CONTRATO INICIALMENTE ACERTADO PARA COMPRA DOS LOTES 14 e 15, PROMOVENDO A SUBSTITUIÇÃO DO LOTE 15 (AGORA TRANSFERIDO PARA O MUNICÍPIO) PELO LOTE 12, QUE JÁ OCUPAVA HÁ MAIS DE 5/6 ANOS”
(fl. 04); 8)
“o lote 12 (doze), conforme inclusive pode ser observado na planta de ocupação anexa à contestação, é de suma importância para a empresa, posto que nele se encontra a entrada de CAMINHÕES que trazem os principais insumos empregados na produção, além da passagem dos caminhões, o espaço é importante como área de manobra dos veículos”
(fl. 04); 9)
“o referido lote 12 foi de suma importância para sanar os relatados problemas de segurança da empresa, posto que em virtude do isolamento e dos constantes furtos havidos, ante à negligência do mesmo Estado Agravante, a Agravada se viu obrigada a contratar um empregado para permanecer no local e vigiar a empresa, motivo pelo qual foi construído um local para o mesmo se abrigar”
(fl. 04); 10)
“a firmou contrato de compra e venda dos terrenos 14 e 15 com a SUPPIN. Todavia, como o lote 15 foi adquirido pelo Município de Piúma e doado à empresa Agravada, a mesma solicitou a substituição do lote 15 pelo de nº 12, o que foi verbalmente acertado entre as partes”
(fl. 05); 11)
“é possuidora de boa fé, e como tal, caso realmente a SUPPIN/Estado do ES não tenha o interesse em alienar o imóvel para a Agravada, esta deve ser previamente indenizada por todas as benfeitorias realizadas no imóvel, sendo que somente pode ser retirada do mesmo quando o valor da indenização for quitado integralmente”
(fl. 06); 12)
“a ordem de desocupação em sede liminar pleiteada pelo Agravante, caso fosse levada a efeito, acarretaria a abrupta paralisação da empresa, com efeitos sociais e econômicos nefastos que se sobrepõe ao pedido possessório do Estado, o qual não tem qualquer urgência em ocupar o referido lote (fumus boni iuris), ao contrário da Agravada, que se for alijada do terreno, sofrerá danos irreparáveis ou de dificílima reparação, inclusive com consequências a terceiros, funcionários, clientes, fornecedores, e até mesmo o próprio Estado e o Município, que perderão a arrecadação de tributos gerada pela atividade empresarial da Agravada”
(fl. 06). Em caso de provimento do recurso, pleiteia indenização prévia pelas benfeitorias promovidas, salientando que requereu realização de mediação ou conciliação na origem, pois
“a atividade econômica desenvolvida no local objeto da lide é de interesse das partes, conforme antes discorrido, além da intenção já manifestada e formalizada de aquisição do lote 12 objeto da lide”
(fl. 08)
.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003441-70.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO

: BRAZIL PARCHMENT LTDA.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, em razão da matéria.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão que, em “ação reivindicatória” ajuizada em face de BRAZIL PARCHMENT LTDA,
revogou
a tutela antecipada anteriormente concedida em favor do ente público de imediata desocupação dos lotes de terras de nºs 12 e 14, da quadra B, loteamento “Micropolo Industrial Piúma”, em Piúma/ES.

Em sessão pretérita, o eminente Relator
deu provimento
ao recurso do Estado, para manter a decisão revogada, que determinou a desocupação dos referidos lotes e a consequente imissão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na posse dos referidos imóveis.

Ressaltou, para tanto, que, “
razão assiste ao ente público agravante, pois, não obstante as tratativas para regularização ao longo dos anos, a ocupação irregular se manteve por quase duas décadas, com utilização do bem público em detrimento da coletividade. A ocupação pela agravada caracteriza mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (enunciado da súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se altera pelas infrutíferas tratativas para regularização da ocupação – que não ocorreu até a presente data”.

Pois bem.

Muito embora tenha hesitado acerca da irreversibilidade da medida, o que, por certo, inviabilizaria a concessão da tutela antecipada neste momento, após analisar os autos, entendo por
acompanhar
o bem lançado voto do eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Conforme já ressaltado no voto de relatoria, os lotes objetos da demanda (nº 12 e nº 14)
confrontam com outros dois lotes onde a Agravada também exerce sua atividade industrial (lotes nº 15 e nº 16), que eram (todos) da titularidade da extinta autarquia SUPPIN, cujos imóveis foram incorporados pelo Estado do Espírito Santo quando de sua extinção (ID nº 1353085, fls. 06/07) – o que revela a
titularidade do domínio
pelo ente público autor/Agravante.

Ainda que a Agravada tenha alegado exercer a posse do bem de boa-fé, em virtude das tratativas de compra e venda dos lotes 14 e 12 (este último em substituição ao lote 15, que foi doado pelo Município de Piúma/ES), é assente na jurisprudência do c. STJ que, “no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público”.

Da mesma forma, a mera ocupação irregular do bem por mais de 20 (vinte) anos, sem a regularização definitiva sobre o bem, não pode produzir efeitos em favor do particular, pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002, "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”, de modo que é irrelevante o tempo de ocupação do bem para o deslinde da questão.

Nesse sentido, cita-se precedente elucidativo do c. STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos:

a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados.
O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária
, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor.

Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

5. Consoante incontroverso na origem: (a) a TERRACAP é a proprietária dos imóveis objeto da ação reivindicatória; (b) celebrou com a sociedade Paineira Construção e Urbanismo Ltda. contrato de concessão de direitos reais de uso com opção de compra, devidamente formalizado por escritura pública; (c) a referida sociedade tornou-se inadimplente no cumprimento de suas obrigações (pagamento de taxa mensal de concessão), o que motivou a rescisão do negócio; (iv) sem a participação (ou anuência) da TERRACAP, os aludidos imóveis foram nomeados à penhora no âmbito de execução ajuizada em face de filho do sócio gerente da concessionária; (d) os direitos reais de uso do bens foram, então, arrematados em hasta pública pelo exequente (réu da ação reivindicatória), tendo sido as respectivas cartas registradas em 2003; e (e) no contrato de concessão firmado com a sociedade, havia cláusula expressa proibindo a sublocação, doação, empréstimo, cessão a qualquer título, bem como a venda da opção de compra.

6. Desse modo,
revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens
, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

7. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, os imóveis administrados pela TERRACAP são bens públicos, sendo, inclusive, insuscetíveis de usucapião (EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 18.10.2006, DJ 18.12.2006).

8.
Nesse quadro, também sobressai a exegese firmada no STJ no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público - a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 -, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes.

9. Outrossim, não é possível conferir relevância jurídica à demora da TERRACAP em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência e a consequente rescisão do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em 2005), pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

10. Ademais, merece destaque a assertiva do Tribunal de origem no sentido de inexistir comprovação, nos autos, de que quaisquer melhoramentos ou atos voltados à conservação dos bens foram, efetivamente, custeados pelo demandado.

11. Recurso especial não provido.

(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Com base nessas premissas, e por desnecessárias outras considerações já manifestadas no voto de relatoria,
acompanho

o voto do e. Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5003441-70.2021.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação reivindicatória movida em face da

BRAZIL PARCHMENT LTDA.
, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida (evento nº 1353159).

O agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1353000): 1) ingressou com ação petitória em face da agravada com pedido de tutela provisória para imediata desocupação do bem público; 2) concedida a tutela de urgência e certificado o cumprimento do mandado de desocupação, a agravada ofertou contestação sem refutar os requisitos da ação reivindicatória, alegando
“deter a posse do imóvel, ignorando, assim, que a permanência na propriedade pública gera mera detenção (Enunciado da Súmula nº 619 do STJ), independentemente das circunstâncias que levaram o ocupante à coisa”
(fl. 04); 3) o julgador de origem revogou a tutela de urgência
“por considerar que os documentos e argumentos trazidos pela agravada nos autos principais tornavam a desocupação prematura”
(fl. 05); 4) não foram especificados os elementos para formação do convencimento do julgador, sendo que os documentos colacionados à contestação já constavam dos autos e a inicial já trazia histórico pormenorizado e o contexto jurídico do caso, o que enseja a nulidade da decisão por falta de idônea fundamentação; 5) todos os requisitos para reivindicar a coisa pública estão cabalmente preenchidos, sendo que a própria agravada confessou que o bem é de propriedade do agravante, que está ocupando a coisa e que inexiste justo título que lhe qualifique como possuidora; 6) a agravada é mera detentora do bem público, devendo ser determinada desde logo a desocupação, por privar a sociedade capixaba de gozar o patrimônio público que deveria servir os anseios da comunidade.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento nº 2011488, pelo desprovimento do recurso, assinalando, em suma, que: 1)
“
adquiriu os lotes 14 e 16 da SUPPIN, e o lote 15 da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, e dessa forma iniciou suas atividades no polo industrial há muito mais de duas décadas
”
(fl. 02); 2)
“a SUPPIN se obrigou legalmente a oferecer toda a infraestrutura básica do local, como, por exemplo esgoto (doméstico, energia elétrica para fins industriais - alta tensão, telefonia fixa - que naquele tempo era indispensável à atividade empresarial -, iluminação e pavimentação) entre outros”
, todavia,
“até a presente data a SUPPIN não providenciou sua parte na avença”
(fl. 02); 3)
“se viu obrigada a realizar as referidas benfeitorias necessárias, às suas expensas, posto que o projeto havia sido aprovado pelo BANDES, com a referida localização (Distrito Industrial), tendo efetuado a transmissão e ligamento da linha de alta tensão, assim como linha de telefonia fixa e fossa séptica, repita-se, às suas expensas, para poder operar”
(fl. 02); 4)
“o lote 15, conforme LEI Nº 943/2002 (...), foi doado pelo Município de Piúma para a SUPPIN, evitando, assim, que a empresa tivesse um desgaste financeiro muito elevado, o que certamente iria abalar as suas finanças, podendo inclusive fechar, o que iria ocasionar prejuízos não somente para a Agravada, para a municipalidade e munícipes, com perda de postos de emprego e recolhimentos de tributos”
(fl. 03); 5) no
“ano de 2001 a Agravada ocupou o lote nº 12, almejando a expansão da empresa, demonstrando sua intenção em adquirir o mesmo, e como havia firmado contrato de compra e venda do lote 14 e 15 com a SUPPIN, porém, que o lote 15 seria doado pelo Município de Piúma, restou combinado entre as partes que a mesma verba seria transferida para a aquisição do lote 12”
(fl. 03);

6)
“o trâmite entre a municipalidade e a SUPPIN demorou demasiadamente, face à alteração dos gestores, tendo ocorrido somente durante o segundo semestre. Todavia, a SUPPIN acabou recebendo da municipalidade cerca de 7.000m2, e acabou cedendo somente o lote 15, ou seja, mais uma vez os órgãos públicos não cumpriram com o que era esperado e pleiteado”
(fl. 04); 7)
“em fevereiro de 2007, protocolizou solicitação junto à SUPPIN, fazendo um breve relato de todas as dificuldades que sofreu, como por exemplo: problemas de mercado, crise financeira, prejuízos etc., além, obviamente, das omissões da SUPPIN, tendo ainda solicitando QUE A SUPPIN REFIZESSE O CONTRATO INICIALMENTE ACERTADO PARA COMPRA DOS LOTES 14 e 15, PROMOVENDO A SUBSTITUIÇÃO DO LOTE 15 (AGORA TRANSFERIDO PARA O MUNICÍPIO) PELO LOTE 12, QUE JÁ OCUPAVA HÁ MAIS DE 5/6 ANOS”
(fl. 04); 8)
“o lote 12 (doze), conforme inclusive pode ser observado na planta de ocupação anexa à contestação, é de suma importância para a empresa, posto que nele se encontra a entrada de CAMINHÕES que trazem os principais insumos empregados na produção, além da passagem dos caminhões, o espaço é importante como área de manobra dos veículos”
(fl. 04); 9)
“o referido lote 12 foi de suma importância para sanar os relatados problemas de segurança da empresa, posto que em virtude do isolamento e dos constantes furtos havidos, ante à negligência do mesmo Estado Agravante, a Agravada se viu obrigada a contratar um empregado para permanecer no local e vigiar a empresa, motivo pelo qual foi construído um local para o mesmo se abrigar”
(fl. 04); 10)
“a firmou contrato de compra e venda dos terrenos 14 e 15 com a SUPPIN. Todavia, como o lote 15 foi adquirido pelo Município de Piúma e doado à empresa Agravada, a mesma solicitou a substituição do lote 15 pelo de nº 12, o que foi verbalmente acertado entre as partes”
(fl. 05); 11)
“é possuidora de boa fé, e como tal, caso realmente a SUPPIN/Estado do ES não tenha o interesse em alienar o imóvel para a Agravada, esta deve ser previamente indenizada por todas as benfeitorias realizadas no imóvel, sendo que somente pode ser retirada do mesmo quando o valor da indenização for quitado integralmente”
(fl. 06); 12)
“a ordem de desocupação em sede liminar pleiteada pelo Agravante, caso fosse levada a efeito, acarretaria a abrupta paralisação da empresa, com efeitos sociais e econômicos nefastos que se sobrepõe ao pedido possessório do Estado, o qual não tem qualquer urgência em ocupar o referido lote (fumus boni iuris), ao contrário da Agravada, que se for alijada do terreno, sofrerá danos irreparáveis ou de dificílima reparação, inclusive com consequências a terceiros, funcionários, clientes, fornecedores, e até mesmo o próprio Estado e o Município, que perderão a arrecadação de tributos gerada pela atividade empresarial da Agravada”
(fl. 06). Em caso de provimento do recurso, pleiteia indenização prévia pelas benfeitorias promovidas, salientando que requereu realização de mediação ou conciliação na origem, pois
“a atividade econômica desenvolvida no local objeto da lide é de interesse das partes, conforme antes discorrido, além da intenção já manifestada e formalizada de aquisição do lote 12 objeto da lide”
(fl. 08)
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a
“tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A probabilidade do direito do agravante está devidamente demonstrada nos autos, pois inequívoco proprietário dos lotes 12 e 14 da quadra B do loteamento denominado Micropolo Industrial de Piúma (ID nº 1353085, fls. 06/07), irregularmente ocupados pela agravada, que, devidamente notificada para cessar a ocupação indevida, não restituiu a coisa ao agravante, e muito menos logrou êxito nas tentativas de regularizar a ocupação.

Em que pese, em um primeiro momento, não ter identificado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, após o contraditório, analisando detidamente a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado, concluo que razão assiste ao ente público agravante, pois, não obstante as tratativas para regularização ao longo dos anos, a ocupação irregular se manteve por quase duas décadas, com utilização do bem público em detrimento da coletividade.

A ocupação pela agravada caracteriza mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (enunciado da súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se altera pelas infrutíferas tratativas para regularização da ocupação – que não ocorreu até a presente data.

Não obstante o julgador de origem tenha entendido pelo caráter irreversível da medida (ao revogar a tutela antes concedida), fato é que se trata de bem público, insuscetível de ser usucapido, sendo irrelevante o lapso temporal de ocupação do bem.

Os dois lotes objeto da reivindicatória (lotes 12 e 14) confrontam com outros dois lotes onde a agravada exerce sua atividade industrial, um cedido pelo Município (lote 15) e outro do próprio Estado (lote 16), em relação ao qual está quite financeiramente (conferir evento 1353105, fls. 06/07, e evento nº 1353106, fl. 08).

Um dos lotes ocupados irregularmente foi objeto de compromisso de compra e venda (lote 14), junto com outro (lote 15; evento nº 1353021, fls. 02/07), que posteriormente foi transferido à titularidade do Município de Piúma, e havia uma tratativa para aquisição do outro lote (lote 12: evento nº 1353027, fls. 02/03; evento nº 1353027, fls. 08 e 10/13; evento nº 1353031, fls. 08/09; evento nº 1353133, fls. 14/15; evento nº 1353137, fls. 01 e 16/18; evento nº 1353139, fls. 03/11; e evento nº 1353094, fl. 12), utilizado pela empresa agravada desde 1998, com consentimento da extinta autarquia (evento nº 1353014, fls. 02/04) e sem adoção de qualquer medida efetiva para regularização (evento nº 1353016, fls. 10/11).

Embora em um primeiro momento tenha identificado risco às atividades industriais da empresa agravada, daí constatado o perigo de irreversibilidade, analisando detidamente a documentação acostada aos autos (evento nº 1353087), identifico que as edificações industriais não se encontram nos lotes 12 e 14, cujas obras sequer tiveram projeto aprovado pela extinta SUPPIN, encontrando-se irregulares, portanto, tal como a ocupação, há muito tempo (evento nº 1353084, fl. 04; evento nº 1353086, fls. 10/11).

O transcurso do tempo priva a sociedade de gozar o patrimônio público, que, conforme anotado no arrazoado recursal, deveria servir aos anseios da comunidade, contudo, vem sendo utilizado irregularmente pela empresa agravada.

Tal como consignado pelo julgador de origem na decisão que, em um primeiro momento havia concedido a tutela provisória de urgência,
“
a sua imissão na posse do imóvel ao final desta ação acarretará na consolidação gradual da atual situação do imóvel, de forma que tornará mais dificultosa, até mesmo traumática a prestação da tutela jurisdicional. Não obstante, a ocupação indevida por tempo prolongado pode estimular novas invasões nas proximidades”.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão que revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, mantendo decisão anterior que deferiu
“

a tutela de urgência pleiteada para
DETERMINAR

a
DESOCUPAÇÃO,
no prazo de 15 (quinze) dias,

dos lotes de terras de nºs 12 e 14, da quadra B, loteamento “micropolo industrial Piúma”, Piúma/ES. Passam a fazer parte integrante desta decisão as certidões de fls. 604/605, emitidas pelo cartório de registro de imóveis da comarca de Piúma. Consequentemente,
DETERMINO

a imissão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

na posse dos referidos imóveis
”
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. BEM PÚBLICO OCUPADO IRREGULARMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a
“tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2. A probabilidade do direito do agravante está devidamente demonstrada nos autos, pois inequívoco proprietário dos lotes 12 e 14 da quadra B do loteamento denominado Micropolo Industrial de Piúma, irregularmente ocupados pela agravada, que, devidamente notificada para cessar a ocupação indevida, não restituiu a coisa ao agravante, e muito menos logrou êxito nas tentativas de regularizar a ocupação.

3. Não obstante as tratativas para regularização ao longo dos anos, a ocupação irregular se manteve por quase duas décadas, com utilização do bem público em detrimento da coletividade.

4. A ocupação pela agravada caracteriza mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (enunciado da súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se altera pelas infrutíferas tratativas para regularização da ocupação – que não ocorreu até a presente data.

5. Não obstante o julgador de origem tenha entendido pelo caráter irreversível da medida (ao revogar a tutela antes concedida), fato é que se trata de bem público, insuscetível de ser usucapido, sendo irrelevante o lapso temporal de ocupação do bem.

6. Não há sequer risco às atividades industriais da empresa agravada, pois as edificações industriais não se encontram nos lotes irregularmente ocupados, cujas obras sequer tiveram projeto aprovado pela extinta SUPPIN, encontrando-se irregulares, portanto, tal como a ocupação, há muito tempo.

7. O transcurso do tempo priva a sociedade de gozar o patrimônio público, que deveria servir aos anseios da comunidade, contudo, vem sendo utilizado irregularmente pela empresa agravada.

8. Conforme havia considerado o julgador de origem na primeira decisão proferida, a “
imissão na posse do imóvel ao final d
a demanda
acarretará na consolidação gradual da atual situação do imóvel, de forma que tornará mais dificultosa, até mesmo traumática a prestação da tutela jurisdicional. Não obstante, a ocupação indevida por tempo prolongado pode estimular novas invasões nas proximidades”.

9. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.